Tribunal: TJSP
Processo: 2130160-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – MÚTUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que deposite o saldo remanescente de R$ 5.290,28 (cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos) para que seja quitada a dívida e (ii) determinou que, caso a dívida seja remida pela executada, recairá

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – MÚTUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que deposite o saldo remanescente de R$ 5.290,28 (cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos) para que seja quitada a dívida e (ii) determinou que, caso a dívida seja remida pela executada, recairá sobre ela a comissão do leiloeiro – Não acolhimento – Como decidido anteriormente no AI no 2285970-18.2021.8.26.0000, não houve remição, porque a executada pagou o valor que entendia correto, que não foi aceito pela exequente, que indicou o valor remanescente da dívida - Coisa julgada em relação a essa matéria – Se houver a remição da dívida a executada deve arcar com a comissão do leiloeiro, porque a arrematação já ocorreu – Inteligência do art. 7o, § 3o, da Resolução no 236/2016 do CNJ – Precedente desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.